Tribunal: CARF
Processo: 16327.913884/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913884/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.114 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-065.303 (fls. 188), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 212) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913884/2009-68
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.114 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913884/2009-68

O processo trata de quatro declarações de compensação – DCOMP a seguir
apontadas:
Número
Fls.
Crédito (R$)
05047.74330.130607.1.3.04-2970
24/29
258.419,79
28186.70587.040707.1.3.04-5664
70/74
523.878,30
36160.95886.250707.1.3.04-6502
110/114
201.956,20
35624.24237.031007.1.3.04-7345
158/162
112.206,98

TOTAL
1.096.461,27

As DCOMP apontam direitos de crédito a título de pagamento indevido ou a
maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração 31/05/2007, arrecadado no dia
05/06/2007, em DARF no valor total de R$ 527.884.809,55, conforme demonstrado na primeira
DCOMP, de no 05047.74330.130607.1.3.04-2970.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica das referidas DCOMP, de
forma individualizada, quando chegou à conclusão de que o pagamento realizado estava
integralmente utilizado, não restando crédito disponível para as compensações declaradas, nos
termos dos despachos decisórios de fls. 22, fls. 68, fls. 108 e fls. 156, respectivamente, os quais
não homologaram as compensações declaradas.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestações de inconformidade,
respectivamente, nas fls. 5, fls. 51, fls. 90 e fls. 138. A decisão recorrida tratou das DCOMP em
conjunto, assim resumindo o pleito do contribuinte (fls. 191):
Em essência, a interessada, em suas manifestações de inconformidade, alega:
- que faz jus aos direitos creditórios pleiteados, como demonstrado adiante,
devendo ser homologadas integralmente as compensações:
[...]
- as compensações não foram homologadas em razão da suposta inexistência de
crédito tributário a ser compensado, entretanto, tal razão não pode prosperar;
- o indeferimento não pode prosperar, por se tratar de direito plenamente
amparado na Constituição Federal;
- a não homologação da compensação pleiteada no Per/Dcomp em referência,
parece ter ocorrido pela entrega de DCTF original (mai/2007 - 3o decêndio) sem a
contemplação do valor desse crédito; no entanto, essa DCTF original foi retificada em
31/07/2009 e já apresenta o crédito controvertido (fls. 31/36):
- o pagamento a maior deve-se a equívoco da própria empresa no
preenchimento da DCTF;
- constatado o erro de fato, impõe-se a aplicação do princípio da verdade
material, com a conseqüente homologação das compensações pleiteadas:
As manifestações de inconformidade foram julgadas improcedentes pela DRJ Rio
de Janeiro I (fls. 188), quando esta apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.114 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913884/2009-68

concluiu que não existia nos autos a comprovação do direito de crédito pleiteado, considerando
que o manifestante não demonstrou a realização do recolhimento do valor indevidamente retido.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 212) reafirma a legitimidade do
seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que as DIRF
apresentadas não apontam as retenções realizadas, comprovando a sua natureza de erro, o qual
deve ser relevado, em razão do princípio da verdade material.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2014
(fls. 210) e seu recurso voluntário foi apresentado em 17/06/2014 (fls. 212). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente inicia informando que o pagamento em tela, realizado por meio do
DARF de 06/10/2004, deu origem ao direito de crédito que está sendo utilizado nas presentes
DCOMP, em razão da retenção indevida do Imposto de Renda em relação a clientes seus, que
eram isentos ou imunes dessa tributação. Acrescenta que os estornos das retenções indevidas
estão comprovados nos autos por meio dos extratos bancários dos seus clientes e que as
correspondentes DIRF “comprovam que não houve retenção no resgate da aplicação”.
A decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito em tela por entender que
este não havia sido devidamente comprovado, o que é aqui corroborado.
No presente recurso, o contribuinte juntou novos documentos (fls. 277), tais
como: extratos de DIRF, lançamentos contábeis de junho/2007 e composição do DARF.
Contudo, tais documentos são de difícil leitura e estão desacompanhados de qualquer
explanação, o que os torna inúteis no deslinde do processo.
A planilha de composição do DARF parece ser incompleta, não aponta os valores
em tela e não está correlacionada com os lançamentos contábeis. Já os lançamentos contábeis
apresentados não sinalizam as alegadas retenções e ao seu direcionamento para o imposto a
recolher no período correspondente. A ausência de tais elementos afasta a certeza de que o
pagamento em tela contemplou o recolhimento correspondente a uma retenção indevida.
Diante desses fatos, entendo que não foi comprovada a liquidez e certeza dos
direitos de crédito pleiteados e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.114 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913884/2009-68

Fl. 313
DF CARF MF
Original